Tribunal: TCU
Processo: 045.317/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias TL - 118/2020, firmado com o/a Ministério do Desenvolvimento Regional, Siafi/Siconv 699927, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Execução de ações de resposta no município de Rosário da Limeira - MG (no da TCE no sistema: 2096/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3949/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de omissão no dever de prestar contas da transferência legal 118/2020/MDR, registro Siafi 699927, autorizada pela portaria 852/2020/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), que repassou recursos federais ao município de Rosário da Limeira/MG para a aplicação em ações de resposta a desastre decorrente de chuvas intensas que atingiram aquela localidade em janeiro de 2020. Considerando que o ex-prefeito do Município de Rosário da Limeira/MG informou em suas alegações de defesa ter incluído a prestação de contas no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), plataforma criada para gerir e receber prestação de contas referente a recursos federais ligados à defesa civil. Considerando que a unidade instrutiva propôs a realização de diligência ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a quem incumbe a fiscalização primária da aplicação dos referidos recursos e a verificação do atingimento dos objetivos do ajuste, para que encaminhe ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a referida documentação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em realizar a medida adiante especificada. 1. Processo TC- Processo 045.317/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Maria Pinto da Silva (XXX.800.086-XX); Município de Rosário da Limeira/MG (01.616.837/0001-22). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. diligenciar ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal documento técnico acerca da análise da eventual prestação de contas inserida no sistema S2ID referente aos recursos repassados ao município de Rosário da Limeira/MG, no âmbito do transferência legal 118/2020/MDR, registro Siafi 699927, autorizada pela portaria 852/2020/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), e emita manifestação conclusiva, comunicando o fato ao órgão de controle interno que certificou as contas, para a adoção das providências pertinentes junto a este Tribunal, conforme o art. 72 da Portaria Interministerial 424/2016; 1.7.2. sobrestar o presente processo até o cumprimento do disposto no item anterior, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014; 1.7.3. encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável, ao município de Rosário da Limeira/MG e ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, bem como da instrução (peças 44-45), com vistas a subsidiar a referida análise.